Tribunal: TJDFT
Processo: 0738836-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738836-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE RIBEIRO LUSTOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de JOSÉ RIBEIRO LUSTOSA, da decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença que rejeitou a impugnação do ente federativo no tocante ao índice de correção do débito exequendo. Nas razões recursais, o agravante alega que, por se tratar de reajuste de determinada carreira e não revisão anual de remuneração, o título executivo é inconstitucional e inexigível, porquanto afronta o Tema 864 do STF, e ao disposto no art. 169, § 1o, da Constituição Federal, especialmente quanto à necessidade cumulativa da existência prévia de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e também na Lei de Diretrizes orçamentárias, conforme o acórdão proferido no RE n. 905.357/RR. Assevera que o acórdão exequendo autoriza a implementação do reajuste, violando frontalmente o entendimento da Suprema Corte, ao deixar de exigir a presença cumulativa da previsão na LDO e na LOAS. Afirma que há excesso de execução por anatocismo causado pela cumulação da taxa SELIC sobre os juros anteriores, a qual deve incidir exclusivamente sobre o valor principal corrigido monetariamente até a data da entrada em vigor da EC 113/21. Sustenta a necessidade de afastar a aplicação do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ ao presente caso, por se tratar de norma voltada exclusivamente à atualização de precatórios e porque a norma contraria frontalmente o disposto no artigo 4o do Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura) e na Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal que vedam expressamente a capitalização de juros, além de sua constitucionalidade estar sob discussão no STF, na ADI n. 7.435/RS, o que impõe o aguardo do seu desfecho. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para evitar a imposição de prejuízo ao Ente Público, em especial porque nenhum valor pode ser pago à autora antes da correta definição sobre os cálculos. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, desde que a pretensão apresente risco de dano ao processo e haja probabilidade do direito alegado (art. 1.019, I, do CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva nos autos da ação no 0705877-53.2020.8.07.0018, em que o Distrito Federal foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos do SINDAFIS a última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb , previsto na Lei Distrital 5.226/2013, e ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 01/12/2015. Não prospera a alegação de inexigibilidade do título judicial por afronta ao enunciado vinculante disposto no Tema 864/STF, porquanto o referido Tema dispõe sobre a revisão geral de remuneração dos servidores públicos, situação diversa da matéria versada que postulou a implementação do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.226/2013. Aliás, o acórdão exequendo já apreciou a inaplicabilidade do Tema 864 do STF, restando definido no voto condutor que a tese de repercussão geral estabelece que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende cumulativamente de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, cuja situação é diversa do caso vertente em que a pretensão do autor é o pagamento da terceira parcela do reajuste a ser aplicado no cálculo da GIUrb prevista no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013, equivalente a 10% sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor esteja posicionado, a partir de 1o /12/2015. O voto destacou ainda que o STJ tem decidido que a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos não pode servir de fundamento para elidir direito dos servidores públicos de perceberem legítima vantagem assegurada em lei, e que a autorização dos pagamentos das despesas com pessoal pelos entes públicos, desde que asseguradas por lei, não ampara o argumento de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC n. 101/2000, art. 19 § 1o, IV). Ademais, a matéria foi novamente alegada em Recurso Especial, o AREsp 2377659/DF, ao qual foi negado provimento, acobertado pela coisa julgada, sendo incabível nova revisitação do argumento. Com relação ao sobrestamento do processo por força da ADI 7.435/RS, tem-se que a referida ação versa sobre a (in) constitucionalidade do §1o do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ, porém não houve ordem de sobrestamento das ações correlatas nas instâncias inferiores, impondo-se concluir que a referida ação não possui aptidão para suspender o prosseguimento do feito executivo. Ao decidir a impugnação do DF, o MM. juiz a quo reputou correta a aplicação da taxa SELIC sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior à vigência da EC N. 113/2021, não havendo nenhum despropósito na decisão, pois a partir de 09/12/2021, o índice de correção SELIC incidirá de forma única e prospectiva, o que afasta a alegação de anatocismo. De igual modo, não pode ser acolhida a tese de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o da Resolução 303/2019 do CNJ, pois o referido dispositivo não eleva valores relacionados com precatórios, como afirma o agravante, mas tão somente disciplina a forma de aplicação da SELIC para a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora dos créditos inscritos em precatório, regulamentando o que previsto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021. Por oportuno, impende registrar que a Resolução 303/2019 se insere no poder regulamentar do CNJ previsto no art. 103-B, § 4o, inciso I, da Constituição Federal, e o referido Conselho possui autonomia no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes”. Diante do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator